Tribunal: TJBA
Processo: 8000004-48.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000004-48.2019.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:

APELADO: SINSERV - SINDICADO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JUSSIAPE BAHIA e outros

Advogado(s)
:
COSME ALMEIDA DA SILVA

PJ05

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. JUSSIAPE. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS E ADICIONAIS. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE INSALUBRIDADE E INCLUSÃO DE VERBAS OMISSAS.

I. Caso em exame

1. Ação Ordinária de Cobrança proposta por servidor público efetivo (técnico de enfermagem) contra o Município de Jussiape, visando ao recebimento do salário de dezembro de 2016 e do décimo terceiro salário do mesmo ano, bem como a implantação e o pagamento retroativo de adicionais de insalubridade (40%), noturno (50%) e por tempo de serviço (quinquênio), além do terço constitucional de férias.

2. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento da gratificação natalina de 2016, férias e adicional de insalubridade em grau máximo.

3. Apelação do Município arguindo incompetência da Justiça Comum, prescrição e quitação das verbas. Recurso adesivo da autora apontando omissões quanto ao salário de dezembro de 2016, adicional noturno e quinquênios.

II. Questão em discussão

4. As questões em discussão consistem em: (a) definir a competência jurisdicional e a ocorrência de prescrição; (b) verificar o ônus da prova quanto à quitação de verbas alimentares; (c) estabelecer o direito a adicionais de insalubridade e noturno na ausência de regulamentação local específica; e (d) analisar a possibilidade de reconhecimento de direito temporal implementado no curso da lide.

III. Razões de decidir

5. Preliminar de incompetência rejeitada. Vínculo estatutário que atrai a competência da Justiça Comum (ADI 3395 STF).

6. Prescrição do fundo de direito afastada por se tratar de relação de trato sucessivo, atingindo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento (Súmula 85 STJ).

7. Inadimplemento das verbas de 2016 configurado. Incumbe à Administração Pública o ônus de provar o pagamento dos vencimentos (Art. 373, II, CPC), do qual não se desincumbiu. Salário de dezembro e décimo terceiro são rubricas autônomas e devidas.

8. Adicional de insalubridade readequado para 20%. Embora comprovada a atuação em ambiente hospitalar, o Anexo XIV da NR-15 reserva o grau máximo (40%) para o contato permanente com pacientes em isolamento
por doenças infectocontagiosas
, o que não foi demonstrado. Direito ao grau médio (20%) reconhecido
ao trabalho e operações em contato permanente com pacientes em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios e outros estabelecimentos
.

9. Adicional noturno de 50% acolhido. Omissão do estatuto municipal integrada pela aplicação supletiva da Lei Estadual nº 6.677/94, autorizada pelo art. 147 da legislação local. Regime de plantão 12/36h incontroverso.

10. Adicional por tempo de serviço (quinquênio) reconhecido como fato superveniente, nos termos do art. 493 do CPC. Servidora que completou cinco anos de efetivo exercício em 13/01/2020, durante a tramitação processual.

11. Terço constitucional de férias que constitui direito social autoaplicável (Art. 7º, XVII, CF), devendo integrar a condenação referente aos períodos aquisitivos vencidos.

IV. Dispositivo e tese

12. Recursos de apelação e adesivo providos em parte. Redução do adicional de insalubridade para o percentual de 20% e inclusão na condenação do salário de dezembro de 2016, adicional noturno e quinquênio (este a partir de 13/01/2020).

Teses de julgamento: "a) Diante da omissão da legislação municipal, admite-se a aplicação supletiva da norma estadual para garantir o adicional noturno ao servidor, quando o estatuto local contiver cláusula expressa de integração normativa. b) O implemento de requisito temporal para gratificações funcionais no curso do processo deve ser considerado como fato superveniente, conforme possibilita a legislação processual civil (art. 493)."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Apelação Cível Adesiva tombados sob nº
8000004-48.2019.8.05.0153
, oriundos da
2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Livramento de Nossa Senhora/Ba
, em que figuram como partes apelante e apelada
TALISON DE JESUS MACEDO

E MUNICIPIO DE JUSSIAPE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUSSIAPE
e

CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo de
TALISON DE JESUS MACEDO,
nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça